Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. TÉCNICO INDUSTRIAL – ELETROTÉCNICA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPTIDÃO. NOMEAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação cível contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor consistente na sua nomeação ao cargo de eletrotécnico da CEB.
2. A sentença ora recorrida concluiu não haver irregularidade no ato convocatório para o teste físico, por isso a reprovação nessa fase estaria correta. Contra essa parte da decisão o apelante/autor não se insurgiu, tendo se limitado, em seu recurso a afirmar que a ré/apelada deixou de produzir a prova que lhe cabia, tendo em vista a inversão do ônus probatório, no sentido de que não houve contratação de terceirizados no lugar de concursados.
3. Reprovado no teste físico, a nomeação do autor, nos termos em que pretendido, representaria quebra do princípio da igualdade e da isonomia, porquanto, a exemplo dos demais candidatos, a aprovação no concurso pressupõe a aprovação em todas as fases do certame.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, o direito subjetivo à nomeação é reservado apenas àqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do concurso.
5. Apelo conhecido e desprovido.